Tribunal: STF
Processo: ARE 1446598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO ART. 1.010 DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO PRELIMINARES. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRUÇÃO DE CALÇADA. ÁREA EM LITÍGIO. NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO. 1. A ausência do CNPJ e do endereço do apelado nas razões recursais constituem meras irregularidades, que devem ser tratadas cum grano salis, em vista dos atuais postulados processuais, que homenageiam a instrumentalidade do processo e a primazia da decisão de mérito. Rejeição da preliminar. 2. Se a argumentação apresentada nas razões do apelo é suficiente para permitir o conhecimento do recurso, na medida em que justifica, caso seja acolhida, a reforma da sentença a quo, o. simples fato de também ter sido vertida nas razões da petição inicial não é suficiente para implicar a irregularidade - formal do apeio. Rejeição da preliminar. . 3. Sendo a construção de calçada cidadã um dever imposto ao proprietário ' do imóvel, atigura-se desarrazoada e ilegal tal, exigência ao particular, enquanto não solucionada a controvérsia sobre a propriedade da área em questão, mormente se considerado que ainda não hà certeza, na situação 8 específica dos autos, quanto à exata divisa enira o passeio público e o imóvel notificado. 4. Recurso voluntário improvido. Sentença confirmada em reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente